Tribunal: TJSP
Processo: 2040354-62.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Coleta de Lixo
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Polo passivo ocupado pelo espólio, sem indicação do inventariante ou de qualquer outra pessoa capaz de receber a citação – Determinação para que a Municipalidade apresentasse a qualificação completa do inventariante (art. 75, VII, e art. 618, I, ambos do CPC), sob pena de indeferimento da inicial, descumprida – Impossibilidade de prosseguimento da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Polo passivo ocupado pelo espólio, sem indicação do inventariante ou de qualquer outra pessoa capaz de receber a citação – Determinação para que a Municipalidade apresentasse a qualificação completa do inventariante (art. 75, VII, e art. 618, I, ambos do CPC), sob pena de indeferimento da inicial, descumprida – Impossibilidade de prosseguimento da execução fiscal contra o espólio – Temeridade da prática de atos inúteis – Municipalidade que, conquanto obrigada a cobrar seus créditos, não está isenta do dever processual de instruir adequadamente o feito – RECURSO DESPROVIDO.